Tribunal: STF
Processo: HC 182596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado em favor de Maria do Socorro Barreto Santiago, objetivando a conversão da prisão preventiva da requerente em prisão domiciliar, em razão da pandemia do novo coronavírus (eDOC 70).
    A defesa alega, em síntese, que a requerente possui 66 anos, tem pressão alta, diabetes e osteoporose (relatório médico no eDOC 71, p. 29). Além disso, argumenta que o estabelecimento prisional não possui condições adequadas para o enfrentamento da doença. 
    Com base no princípio da isonomia (art. 580 do CPP), requer sejam estendidos à requerente os efeitos da ordem concedida nestes autos ao paciente Gilberto Furieri.
    É o breve relatório. Decido. 
    O art. 580 do Código de Processo Penal, invocado pela defesa como fundamento do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, possui a seguinte redação: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.  
    Colhe-se das lições da doutrina especializada que referido artigo do Código traduz norma de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentam idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. A aplicação da norma, portanto, pressupõe que o requerente participe da mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado pela decisão judicial. 
    A esse respeito, confira-se trecho de obra especializada: 
    Para que se possa estender a decisão proferida em recurso de um réu aos outros corréus, tem-se entendido na doutrina, com reflexos na jurisprudência, somente ser possível tal medida nos casos em que haja simultaneus processus, ou seja, deve tratar-se de corréus julgados no mesmo processo, por crimes que praticaram mediante concurso de pessoas, sendo que apenas um deles recorreu. Assim, dentro de uma interpretação restritiva do art. 580 do CPP, em caso de concurso de agentes, que normalmente levaria ao simultaneus processus, por força da regra de continência do art. 77, I, do citado diploma, salvo as hipóteses dos incisos do art. 79 e do art. 80, a decisão do recurso interposto por um dos corréus, se não se fundasse em motivos exclusivamente pessoais, deveria ser estendida aos demais corréus. O art. 580, assim, estaria a disciplinar uma espécie de litisconsórcio passivo unitário, que faria com que a causa tivesse que ser decidida de maneira uniforme com relação aos corréus, salvo no que tange a situações exclusivamente pessoais. (Código de processo penal comentado [livro eletrônico] / Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró, coordenação. -- 2. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, grifo nosso) 
    O mesmo sentido extrai-se do seguinte julgado da Segunda Turma:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. DESPROVIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS DOS CORRÉUS. 1. É necessário que as situações jurídico-processuais dos corréus sejam idênticas para que haja a pleiteada extensão dos efeitos da decisão de revogação da prisão preventiva do corréu ao agravante. 2. Situações distintas, uma vez que o corréu é primário e o agravante é multirreincidente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 169.927 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.8.2019)
    Os documentos que acompanham o requerimento da defesa revelam que a requerente ocupava o cargo de desembargadora do TJBA e teve sua prisão preventiva decretada pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, no bojo da Operação Joia da Coroa, por supostamente integrar organização criminosa especializada na venda de decisões judiciais relacionadas a um gigantesco processo de grilagem na região do oeste baiano, com o uso de laranjas e empresas para dissimulação dos ganhos auferidos. (eDOC 71, p. 15)
    Dessa forma, verifica-se que não há nenhum correlação entre os fatos imputados à requerente e àqueles apurados na Operação Lixinho, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em que figuram como réus condenados Gilberto Furieri (paciente neste habeas corpus), Ronaldo Modenesi Cuzzuol, Orvanir Pedro Boschetti, Ismael da Ros Auer, Ozair Coutinho Gonçalves Auer, Jocimar Rodrigues Borges, Marialva Lyra da Silva, Paulo Sérgio Rodrigues Pereira e George Cardoso Coutinho. Portanto, inaplicável ao caso o art. 580 do Código de Processo Penal. 
    Pelo exposto, não conheço do pedido de extensão. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente